Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011514-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Concussão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (PACIENTE), EXMA JUIZA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA NUNES VOICHECOSKI - CPF: 043.107.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY ROBERTA BRUNO - CPF: 010.728.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS BRUNO TRINDADE - CPF: 075.976.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON FELIS SEBA DE SOUZA - CPF: 041.538.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CILADA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
PROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONTINUAVAM PRESENTES OS REQUISITOS DO RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À ORDEM ECONÔMICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO OU, AINDA, DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RELAÇÃO AOS FATOS ILÍCITOS PRATICADOS HÁ CONSIDERÁVEL TEMPO. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CUMPRIMENTO DE DEMAIS RESTRIÇÕES.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Não estando o paciente envolvido nos atos anteriores atinentes à operação renegados, fases 01 e 02, não se vislumbra qual seria o interesse social e processual da medida extrema, principalmente porquanto o que a prisão buscaria assegurar, teoricamente, sem ela já se obteve, de modo que outras medidas se mostram mais adequadas ao caso, nesta situação específica deste paciente.

2.

Contudo, por mais óbvio que seja, vale pontuar que não se trata de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal, mas tão somente da ausência de contemporaneidade da medida, conforme exposto acima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Luis do Nascimento
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 168929182). Com efeito, extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente no bojo da “operação cilada”, nos autos 1019086-59.2022.8.11.0042.

Ademais, indica que a medida extrema
não seria dotada de contemporaneidade
, visto que o paciente seria incurso, em tese, no fato 01 (15 de abril de 2020), pela suposta prática de concussão (art. 316,
caput
do Código Penal) e de exploração sexual de adolescente (art. 218-B,
caput
e § 1o do Código Penal), bem como fato 04 (07 de dezembro de 2019), por concussão (art. 316,
caput
, combinado com art. 29,
caput
, todos do Código Penal). Assim, afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva
não teria sido fundamentada
, bem como que
inexistiria o preenchimento dos pressupostos legais para tanto
.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que sejam suspensos os efeitos da prisão preventiva do paciente. Além disso, no mérito, requer a revogação do cárcere extremo, com a imediata expedição do alvará de soltura, com ou sem a fixação de cautelares diversas.

Após a distribuição, houve o declínio de competência para este relator (ID 169146673). Com efeito, relegada a apreciação da medida liminar (ID 169852174), sobrevieram ao feito as informações da autoridade judiciária (ID 171119162) e, após, opinou a Procuradoria Geral de Justiça pela concessão parcial da ordem (ID 172606173).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em relação à ausência de contemporaneidade,
o pleito merece acolhimento
. Em verdade, verificou-se evidente
constrangimento ilegal
na prisão preventiva deferida em desfavor do paciente, visto que, embora devidamente fundamentada diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, não restou demonstrada pela autoridade judiciária a contemporaneidade da medida, vale dizer, que continuavam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em relação aos fatos ilícitos praticados há considerável tempo.

Nesse sentido, no caso concreto, entendo que a contemporaneidade da cautelar, ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser relativizada, máxime porque os fatos em análise já eram conhecidos e dispostos à época pelo Ministério Público. Em verdade, nas informações prestadas pela autoridade judiciária, restou demonstrado exatamente esse prévio conhecimento, nestes termos:

(...) Dessa forma, conforme solicitado por Vossa Excelência,
informo as datas em que o Ministério Público, obteve ciência das supostas práticas delitivas.

Quanto ao primeiro fato
, relativo a prática do crime de concussão em face da vítima Luiz Mauro Viegas Ferreira Mendes, tem-se que consta do Anexo XXIII - DANIEL
, sendo que o Termo de Declaração foi assinado em
02.12.2020
. Já fato
segundo fato
, envolvendo a vítima Ney Hideki Utika, consta do Anexo XXI – DANIEL e do Anexo XXIV – ANANIAS, sendo que os Termos de Declaração foram assinados em
12.04.2021
. O
terceiro fato
, refere-se as prática delitivas cometidas contra a vítima Avelino e constam dos Anexos XXV – DANIEL e XXVI – ANANIAS, ambos assinados em
13.05.2021
, bem como do Anexo XXV – DANIEL, assinado em
13.09.2022
.
O quarto fato
, refere-se as práticas delitivas cometidas contra a vítima José Shigueo e consta dos Anexos XXVII – DANIEL e XXVII – ANANIAS,
sendo que o Termo de Declaração do Daniel foi assinado em 16.07.2021 e do Ananias foi assinado em
16.12.2021
. Finalmente, o
quinto fato
, envolvendo JOÃO ELOI, consta do Anexo XXIX – A – DANIEL, sendo que o Termo de Declaração foi assinado em
17.02.2022
. À vista disso, tem-se dos autos, que os fatos descritos na denúncia foram descortinados em etapas e, a partir dos depoimentos prestados, investigados. (...).

Ademais, não se olvida aqui que se trata possivelmente de um esquema criminosa totalmente conectado com as atividades lícitas da Polícia Judiciária Civil, com o uso de todo o aparato estatal por aquele que deveria ser o condutor de investigações policiais, agindo duplamente em face do interesse público. Com efeito, como bem exposto pela autoridade judiciária, além de não realizar os encaminhamentos atinentes à atividade policial (flagrante e investigação), os representados, em tese, teriam perpetrado criminalmente em face de criminosos, para obtenção de vantagem financeira indevida em detrimento da responsabilização criminal daqueles que afrontam o Estado Democrático de Direito.

De outro lado, muito embora a denúncia seja ínsita ao titular da ação penal pública incondicionada, a prisão preventiva não fica ao seu alvedrio, de tal forma que, trazendo para o tempo presente, não se verifica fundamentação idônea, principalmente porque passados mais de 03 (três) anos da suposta ocorrência dos fatos. Nesse sentido, segundo consta, o beneficiário foi denunciado pelo fato 01 (ocorrido em abril de 2020) e pelo fato 04 (ocorrido em dezembro de 2019),
não se tendo notícias de que tenha voltado a delinquir neste interregno de mais de 03 (três) anos do último ato delituoso
, em tese, de maneira que o cárcere cautelar perde sua razão de ser.

Assim, não estando envolvido nos atos anteriores atinentes à operação renegados, fases 01 e 02, não se vislumbra qual seria o interesse social e processual da medida extrema, principalmente porquanto o que a prisão buscaria assegurar, teoricamente, sem ela já se obteve, de modo que outras medidas se mostram mais adequadas ao caso, nesta situação específica deste paciente. Contudo, por mais óbvio que seja, vale pontuar que
não se trata de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da ausência de contemporaneidade da medida, conforme exposto acima.

Desta feita, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado,
a concessão da ordem se torna a medida escorreita
. Portanto,
concedo a ordem

em definitivo
com o objetivo de
1) substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, na operação cilada (autos 1005744-44.2023.8.11.0042),
salvo se por outro motivo estiver preso
, além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;
b)
proibição de se ausentar do território da comarca de Cuiabá/MT sem autorização judicial expressa;
c)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações,
e)
suspensão da posse e porte de armas, seja por registro oficial policial ou particular registrado no Sistema Nacional de Armas;
f)
suspensão da atividade profissional operacional e de direção; devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
concedo a ordem constitucional em definitivo
impetrada em favor de
José Luis do Nascimento
, pela ausência de contemporaneidade, substituindo-se a prisão preventiva na “operação cilada” pelo monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo estiver preso
, além do necessário cumprimento de demais restrições, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023